Tribunal: CARF
Processo: 11277.736727/2022-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11277.736727/2022-19
ACÓRDÃO
2101-003.242 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JMT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO. DESTAQUE EM NOTA FISCAL OU
RECOLHIEMENTO. COMPROVAÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro
salário, desde que a retenção esteja declarada em GFIP na competência da
emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços,
pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou pela
execução da empreitada total, destacada na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços ou a contratante tenha efetuado o
recolhimento desse valor. No cotejo entre o destaque da retenção na nota
fiscal ou do valor recolhido, será glosado o valor da compensação
informado não comprovado.
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMISSÃO EM DUPLICIDADE.
Será desconsiderada para fins de compensação ou restituição o valor
destacado em nota fiscal de prestação de serviço emitida em duplicidade,
referente a mesma prestação do serviço mensal executado ou a
repactuação contratual fora das normas legais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 7127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.242 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de processo de débito referente a glosa de valores retidos e de valores
compensados indevidamente declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social – GFIP (até 07/2018) e em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos – DCTFWeb (a partir de 08/2018), relativas as
competências 01/2018 a 12/2019.
Em 23/12/2023 foi proferido o Despacho Decisório no 6.311/2022 –
EQAUD/PREV/DEVAT/SRRF04/RFB, por meio do qual não foi reconhecido o direito creditório do
contribuinte, o que implicou nas glosas de compensações de contribuições previdenciárias
informadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social no período de 01/2018 a 07/2018 e glosas de retenções previstas na Lei no
9.711/98 também declaradas em GFIP no interregno de 01/2018 a 07/2018 e declaradas em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos – DCTFWeb no período de 08/2018 a 12/2019.
Inconformada com a decisão proferida no Despacho Decisório, o sujeito passivo
apresentou, em 01/02/2023, a manifestação de inconformidade de fls. 6248 a 6263, com tabela
01 anexa às fls. 6247.
A DRJ considerou a Manifestação de Inconformidade improcedente e manteve o
crédito tributário, Acórdão de fls. 6266/6326, com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
Fl. 7128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.242 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
3
RETENÇÃO PREVISTA NO ART. 31 DA LEI No 8.212/91, REDAÇÃO DADA PELA LEI No
9.711/98. DECLARAÇÃO E DEDUÇÃO NA GFIP. DECLARAÇÃO NA EFDREINF COM
DEDUÇÃO NA DCTFWEB. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
GLOSA.
Os valores retidos devem ser informados nas respectivas declarações previstas na
legislação de regência, de acordo com o período de envio obrigatório, no mês de
emissão da nota fiscal de prestação de serviço, devendo constar para
comprovação o destaque do valor retido ou, na ausência do destaque, a
apresentação do recolhimento efetuado pelo tomador do serviço, devendo ainda
ser observadas as demais exigências relacionadas as obrigações principais e
acessórias, vigentes no período dos fatos.
O aproveitamento do valor retido para dedução das contribuições devidas fica
condicionado à observância dos requisitos estabelecidos na legislação de
regência. No caso de descumprimento cabível a glosa de tais valores.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM GFIP.
REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a certeza
e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, que deverá ser
provada por quem o declara, sob pena de ser considerada indevida. Não
atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria, os valores
indevidamente compensados em GFIP devem ser glosados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ÔNUS
DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo
de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão de Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou,
em 26/12/2023, Recurso Voluntário, com anexos (fls. 6333/6959), alegando que:
Fl. 7129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.242 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
4
1. Que o crédito tributário constituído no Despacho Decisório, não é devido pela
Empresa, requer a homologação das compensações, se não total, ao menos
parcial, dos valores de retenções declarados em GFIP/DCTFWEB.
2. Entende que o Acórdão da Manifestação de Inconformidade, preocupou-se em
reproduzir “linhas a fio”, sem interrupção, a norma “de regência referente a
retenção e compensação aplicável no período em questão”, como se isso fosse,
em verdade, o objeto da contenda. Na realidade, entende que não se discute o
direito de efetuar as retenções, em si, tampouco os valores, mas o processo de
verificação efetuado pela Autoridade Fiscal e, por conseguinte, a própria
constituição do crédito tributário, decorrente da equivocada ausência de
reconhecimento do direito creditório em debate.
3. Afirma que “não foi o direito à retenção, em si, que a Contribuinte, ora
Recorrente, defendeu no seio da sua MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (Fl.
6248/Fl. 6263), mas a verificação realizada pela Autoridade Fiscal, já que todas
as notas fiscais emitidas pela Empresa Interessada, ora Recorrente, ao longo do
período fiscalizado, foram prontamente apresentadas por ela, quando
solicitadas pela Fiscalização (Fl. 726/ Fl. 5934); não havendo, portanto, espaço
para se afirmar que quaisquer dessas notas fiscais seriam emitidas em
duplicidade, sem que houvesse, por parte do Fisco Federal, a devida, correta e
necessária instrução processual para comprovar o fato que ensejou a glosa em
debate.”
4. Afirma que a constituição do crédito tributário decorre, clara e evidentemente,
de erro de fato, desaguando, assim, em última análise, na ofensa ao basilar
princípio da verdade material
5. Que as notas fiscais, tidas por emitidas em duplicidade, na verdade, decorrem
de uma exigência dos órgãos públicos tomadores dos serviços da Empresa
Suplicante, os quais exigem, para fins de pagamento dos serviços prestados, a
emissão de notas fiscais divididas por fontes pagadoras
6. Entente que a Fiscalização não reconhece a situação verificada nas notas fiscais
de repactuação dos contratos como originadora do direito à retenção.
7. Afirma que “a Fiscalização pautou-se em meros indícios e sabendo que o indício
é somente o pretexto jurídico que autoriza a pesquisa da utilização da prova, no
afã de comprovar o acontecimento factual, certo é o crédito tributário assim
constituído não deve persistir”
8. Que a que a Empresa não só declarou a integralidade das suas obrigações
tributárias alusivas às contribuições sociais, como também efetuou o regular
adimplemento pecuniário dos seus débitos, mediante destaque nas notas
Fl. 7130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.242 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
5
fiscais, o que ensejam a compreensão que se procedeu com a correta forma de
adimplemento da obrigação tributária em testilha
Ao Final Requer:
Como consectário de todo o exposto acima, vem a Contribuinte, ora Recorrente,
pugnar pela reforma integral do ACÓRDÃO no. 108-039.656 – 14a TURMA/DRJ08
(Fl. 6266/Fl. 6327), objeto do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, no sentido de ser
realizada a reforma do r. Despacho Decisório no
6.311/2022
–
EQAUDPREV/DEVAT/SRRF04/RFB, haja vista o flagrante defeito havido na
constituição do crédito tributário em espeque, dele decorrente, porquanto sejam
evidentes as inconsistências impassíveis de correção que maculam o
procedimento fiscal; devendo esse Respeitável Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), ao fim, reconhecer que o crédito tributário constituído
por força do r. Despacho Decisório (Fl. 6205/Fl. 6239) não é devido pela Empresa
Defendente, ora Suplicante, desaguando, assim, na homologação, se não total, ao
menos parcial, dos valores de retenções declarados em GFIP/DCTFWEB pela
Empresa Interessado, ora Recorrente, extinguindo, pois, por completo, todo o
crédito tributário decorrente do presente Processo Administrativo Fiscal (PAF).
No julgamento do Recurso Voluntário, por meio da Resolução no 2101-000.215, de
01.10.2024, a Turma, por unanimidade, converteu o julgamento em diligência, para que fosse
elaborada uma planilha, competências de 01/2018 a 12/2019, pela Unidade Preparadora, para fins
de cotejamento das demais informações, com o valor efetivamente recolhido de retenção, que
inclua as competências das compensações, as compensações efetuadas no campo “Retenção –
Valor Compensado” da GFIP e seu equivalente na DCTFweb, bem como, no campo “Compensação
– Valor Compensado” da GFIP e seu equivalente na DCTFweb e os valores recolhidos de retenções
em GPS e DARF
Em resposta, a Unidade Preparadora, nas folhas de 6973 a 7113, anexa diversas
tabelas extraídas da GFIP e DCTFWEB e o Relatório da diligência fiscal.
O processo retorna ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 7131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.242 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
6
DO MÉRITO
DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 151/171, trata-se de:
Trata o presente processo das retenções e compensações declaradas em Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP (até 07/2018)
e em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos – DCTFWeb (a partir de 08/2018), relativas às
competências 01/2018 a 12/2019.
A auditoria foi decorrente de uma representação formalizada pela Equipe Regional
de Auditoria do Direito Creditório Previdenciário na 4a Região Fiscal - EQAUD-PREV, da seguinte
forma:
3.1. De acordo com os fatos descritos, vislumbramos fortes indícios da utilização
de retenções não comprovadas por parte da empresa prestadora dos serviços
JMT - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, CNPJ 07.442.731/0001-36.
Analisando os “Quadro 1” e “Quadro 2”, percebe-se que as retenções utilizadas
indevidamente para abater contribuições previdenciárias a pagar nas DCTFWeb
podem ultrapassar a cifra dos R$ 17 milhões. Posto isto, encaminhamos a
presente representação para as providências cabíveis
A Auditoria relata o procedimento adotado para emissão do Despacho Decisório:
Já a empresa prestadora de serviços que sofreu a retenção de 11% no ato da
quitação da NF/FAT poderá deduzir os valores retidos quando do recolhimento
das contribuições previdenciárias devidas declaradas em GFIP/DCTFWeb, desde
que a retenção esteja declarada em GFIP/EFD-REINF e destacada na nota fiscal de
prestação de serviços ou a contratante do serviço tenha efetuado o recolhimento
desse valor, conforme disposto nos art. 88 e 88-A da então Instrução Normativa
(IN) RFB no 1.717, de 2017, vigente à época dos fatos.
(...)
Verifica-se dos dispositivos acima que, para que o prestador de serviço possa se
compensar/deduzir de retenção sofrida no ato da quitação da nota fiscal de
prestação de serviços, o valor retido deve estar destacado na respectiva nota
fiscal (ou ser recolhido pelo tomador de serviços) e declarado em GFIP/EFD-
REINF/DCTFWeb. No caso em questão, até a competência 07/2018, a empresa
prestadora de serviço informava o montante de retenções sofridas no mês sobre
a prestação de serviços no campo “retenção sobre a nota fiscal/fatura” da GFIP,
podendo eventual saldo de retenção ser compensado nos meses subsequentes no
campo “compensação” da GFIP.
A partir de 08/2018, para a empresa prestadora de serviço em questão, a GFIP foi
substituída pela DCTFWeb, por meio da qual o contribuinte começou a prestar à
Receita Federal do Brasil na nova declaração as informações referentes aos
Fl. 7132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.242 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
7
débitos de natureza previdenciária, incluindo as deduções e as compensações às
quais tem direito, nos termos da então IN RFB no 1787/2018, a qual assim dispõe
em seu art. 13, revogada atualmente pela IN RFB 2005/2021
DA GLOSA DAS RETENÇÕES DECLARADAS EM GFIP/DCTFWeb
A auditoria glosou os valores de retenções e de compensações declarados em
GFIP/DCTFWeb em que o valor declarado foi superior ao valor destacado em Nota Fiscal:
De ressaltar inicialmente aqui que, nos meses em que o montante das retenções
destacadas nas notas fiscais de prestação de serviços for superior ao valor de
retenção declarado em GFIP/DCTFWeb, há saldo de retenção, que poderá ser
utilizado em compensações nas competências subsequentes.
Já nos meses em que o valor de retenção declarado em GFIP/DCTFWeb for maior
que o montante das retenções destacadas nas notas fiscais de prestação de
serviços, com a integral utilização do valor do crédito, deve-se proceder a glosa do
valor excedente da retenção declarada.
Em sendo assim, confrontando as retenções destacadas nas notas fiscais de
prestação de serviços com as retenções declaradas em GFIP/DCTFWeb pela
empresa Interessada nas competências 01/2018 a 12/2019, foi elaborada a tabela
abaixo (fls. 6200):

Ao final das análises efetuadas, o Despacho Decisório conclui:
Ante o exposto, conclui-se que devem ser glosados (não homologados) os
seguintes valores de retenções e de compensações declarados em
Fl. 7133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.242 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
8
GFIP/DCTFWeb, por não comprovação da existência do crédito e/ou sua
insuficiência, abaixo discriminados (fls. 6203):

No caso do presente processo, as regras para compensação relativa às
competências de 01/2018 a 12/2019, era regida pela IN RFB 1.717/2017, conforme destaca-se,
abaixo:
Da Compensação de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 88. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e II - destacada na nota fiscal,
na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou a contratante tenha efetuado
o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
Fl. 7134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.242 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
9
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 84,
ou poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts. 30 a 32.
§ 4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra
de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em
competências subsequentes.
§ 5o A compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços emitido pelo consórcio, e recolhidos em nome e
no CNPJ das empresas consorciadas, poderá ser efetuada por essas empresas,
proporcionalmente à participação de cada uma delas.
§ 6o No caso de recolhimento efetuado em nome do consórcio, a compensação
poderá ser efetuada somente pelas consorciadas, respeitada a participação de
cada uma, na forma do respectivo ato constitutivo, e depois da retificação da GPS.
Neste caso, o procedimento para a glosa de compensações não justificadas pelo
contribuinte, passa pela verificação da existência do crédito utilizado na compensação. Assim, no
caso de retenção de 11%, verifica-se se consta a informação da retenção na GFIP/DCTFWeb,
compara-se o valor recolhido em GPS/DARF, e/ou se consta o destaque da retenção na Nota Fiscal
emitida e, em havendo diferença de crédito a menor que o valor utilizado na compensação, esta
diferença, ou na sua totalidade, não é homologada, mas glosada e passa a constituir o crédito
tributário.
Diante da descrição pormenorizada de como a Fiscalização chegou ao resultado
contido no Despacho Decisório, verifica-se que não procede a alegação de que:
“Que o crédito tributário constituído no Despacho Decisório, não é devido pela
Empresa, requer a homologação das compensações, se não total, ao menos
parcial, dos valores de retenções declarados em GFIP/DCTFWEB.”
Das Notas Fiscais Emitidas em Duplicidade.
No Despacho Decisório, verifica-se que foram desconsideradas diversas Notas
Fiscais, consequentemente, não se considerou para o cálculo da retenção, o valor destacado,
referentes à mesma prestação do serviço mensal executado e a repactuação contratual, conforme
abaixo:
DOS DESTAQUES DE RETENÇÃO DE 11% DE INSS EM DUPLICIDADE CONSTANTES
NAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (fls. 5942).
Compulsando inicialmente as notas fiscais juntadas aos autos do presente
processo pela empresa prestadora de serviço, verifica-se que as seguintes notas
fiscais referem-se à mesma prestação do serviço mensal executado, implicando,
por conseguinte, em duplicidade de destaques de retenção de 11% de INSS:
Fl. 7135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.242 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
10
(...)
DOS DESTAQUES DE RETENÇÃO DE 11% DE INSS DESCONSIDERADOS, DEVIDO À
DUPLICIDADE, NAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (fls. 5983).
Verificado a duplicidade nas notas fiscais de prestação do serviço, que se referem
à mesma prestação de serviço mensal executado pela empresa, o que implicaria,
caso considerasse, em duplicidade de crédito de retenção (existindo apenas de
forma fictícia, em papel), dessa forma devem ser desconsiderados os seguintes
destaques de retenção de 11% de INSS , por se referir ao mesmo serviço prestado
relativo ao mesmo mês de competência:
(...)
DOS DESTAQUES DE RETENÇÃO DE 11% DE INSS EM NOTAS FISCAIS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERINDO-SE À REPACTUAÇÃO CONTRATUAL (fls.
5978/5982).
Compulsando ainda as notas fiscais juntadas aos autos do processo pelo
Interessado, verifica-se que as notas fiscais abaixo citadas referem-se à
repactuação contratual de preço, emitidas pela empresa prestadora de serviço
relativa à cobrança de reajuste financeiro. (fls. 5978/5982)
(...)
De certo a repactuação contratual aplica-se aos contratos de prestação de
serviços com cessão de mão de obra e objetiva a recomposição de seus custos, a
ser comprovado pela empresa contratada (prestadora do serviço) junto à
contratante (tomadora do serviço).
Inicia-se a partir do fato gerador motivador da repactuação ou de outra data
informada no instrumento formalizador (apostila de repactuação), a exemplo do
modelo abaixo:
(...)
Ocorre que, apenas com o contrato administrativo e com os termos de
repactuação (apostila de repactuação), poder-se-ia analisar com exatidão itens
como: o início e fim da vigência da repactuação, se houve efetivamente a
concessão de efeitos financeiros retroativos a pedidos de repactuação contratual
e qual foi o valor mensal repactuado, itens necessários ao cálculo da base de
cálculo e do destaque da retenção, a fim de sabermos o valor do destaque de
retenção a ser informado na nota fiscal relativa à repactuação contratual.
No caso em questão, verifica-se que, nas NFs supramencionadas, não constam
tais informações.
Dessa forma, não há como considerar os destaques de retenção de 11% de INSS
informados nas notas fiscais relativas à repactuação contratual de preço.
Fl. 7136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.242 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
11
Ademais, compulsando as retenções INSS recolhidas em GPS, verifica-se que esses
destaques de retenção não foram recolhidos pela empresa tomadora dos serviços
(fls. 5989).
Sendo assim, devem ser desconsiderados os seguintes destaques de retenção de
11% de INSS (fls. 5978/5982):
Do exposto verifica-se que foi correta a desconsideração das Notas Fiscais
referentes à mesma prestação do serviço mensal executado e a repactuação contratual, após a
constatação também, de que não houve recolhimento dos tomadores em relação a tal
repactuação, bem como, sobre as notas fiscais que deixaram de ser apresentadas e as
compensações não justificadas e esclarecidas.
Logo, não procedem as alegações da recorrente relativas à matéria, abaixo:
Que as notas fiscais, tidas por emitidas em duplicidade, na verdade, decorrem de
uma exigência dos órgãos públicos tomadores dos serviços da Empresa
Suplicante, os quais exigem, para fins de pagamento dos serviços prestados, a
emissão de notas fiscais divididas por fontes pagadoras
Entente que a Fiscalização não reconhece a situação verificada nas notas fiscais de
repactuação dos contratos como originadora do direito à retenção.
Das Informações prestadas na Diligência
Informa-se, de início, que a recorrente, foi intimada do resultado da diligência,
folhas 7.114-7.115, conforme abaixo:
1. Pelo presente, face aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dá-se
ciência do Relatório de Diligência Fiscal, juntado às fls. 7109/7113, realizado em
cumprimento à Resolução no 2101-000.222 - 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA, emitida pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção do CARF,
que solicitou elaboração de planilha pela Unidade Preparadora, competências
01/2018 a 12/2019, para fins de cotejamento das informações constantes no
Despacho Decisório (fls. 6205/6239) com o valor efetivamente recolhido de
retenção, incluindo as competências das compensações, as compensações
efetuadas no campo “Retenção – Valor Compensado” da GFIP e seu equivalente
na DCTFweb, bem como no campo “Compensação – Valor Compensado” da GFIP
e seu equivalente na DCTFweb e os valores recolhidos de retenções em GPS e
DARF (fls. 6962/6969).
2. O contribuinte poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento desta intimação, querendo, manifestar-se quanto ao conteúdo do
mencionado Relatório de Diligência Fiscal, juntado às fls. 7109/7113.
3. Após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias acima, havendo ou não
apresentação de manifestação por parte do contribuinte face ao Relatório de
Diligência Fiscal, juntado às 7109/7113, o processo supra mencionado será
encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, para
Fl. 7137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.242 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
12
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário de fls. 6333/6361, a ser
realizado pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção do CARF.
Passado o prazo de 30 dias, a empresa não se manifestou.
Também, há que se informar o seguinte, tendo em vista o Relatório de Diligência
Fiscal, folhas 7.109/7.113, que:
De ressaltar, inicialmente, que, consultando os sistemas da RFB, verifica-se que a
empresa Interessada, após o encerramento da auditoria (em 23/12/2022),
transmitiu GFIP/DCTWeb Retificadoras. A conduta da autuada não deve
considerada espontânea, eis que no momento da transmissão da retificadora das
GFIP/DCTWeb, a ação fiscal já havia sido encerrada.
O Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, trata da
seguinte forma a matéria:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a
apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho
aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Portanto, não serão consideradas, na análise das informações das retenções e
compensações efetuadas, após a ação fiscal, eventuais diferenças entre o valor lançado no auto de
infração e os valores decorrentes das alterações.
Assim, da análise das diversas tabelas extraídas da GFIP e DCTFWEB e o Relatório da
diligência fiscal de folhas de 6973 a 7113, verifica-se que:
O preenchimento do campo “Valor Retido” na GFIP/DCTFWeb, embora não
implique na diminuição da contribuição previdenciária devida, no entanto, verifica-se que o valor
foi diminuído, conforme as planilhas apresentadas no Despacho Decisório, com o preenchimento
dos campos, “Compensação da Retenção”, referente própria competência da retenção, bem
como, campo “Compensação”, que pode incluir saldos de retenções não compensadas em
competências anteriores.
Assim, verifica-se que o procedimento adotado de proceder a glosa do valor
excedente da retenção nos meses em que o valor de retenção declarado em GFIP/DCTFWeb for
maior que o montante das retenções destacadas nas notas fiscais de prestação de serviços, com a
integral utilização do valor do crédito, está coerente com os valores recolhidos no código de
retenção em GPS/DARF. Também, verifica-se que não foi encontrado o valor de retenção relativos
à desconsideração de diversos destaques em Notas Fiscais.
Fl. 7138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.242 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
13
O fato é que, nos termos da IN RFB 1.717/2017, a empresa poderia compensar ou
pedir restituição dos valores retidos, comprovados pelo destaque na nota fiscal ou pelo efetivo
recolhimento do valor retido, ou solicitar compensação, desde que declarados.
A auditoria verificou que os valores declarados como de retenção de 11% e
utilizados como compensação nos campos da GFIP (e seu similar na DCTFWeb) “Compensação” e
“Compensação de retenção”, foram muito superiores aos valores comprovados por destaque em
Nota Fiscal ou recolhimento.
Portanto, correto o lançamento, conforme descrito no Despacho Decisório.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 7139
DF CARF MF
Original